Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715810-10.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ROGERIO GOMES BARBOSA, MARCILEY BATISTA CAMPOS RECORRIDO: ELIELSON ALVES DA SILVA, KESSIA ROSELY DOS SANTOS NOBRE DA SILVA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial, interposto por ROGÉRIO GOMES BARBOSA e MARCILEY BATISTA CAMPOS, formulado no ID no 52188930, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007